Tribunal: TJDFT
Processo: 0004091-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158);
2. Enquanto não forem revistos os entendimentos citados, não remanesce qualquer direito ao sentenciado, em promover redução da pena aquém do mínimo legal, por força de eventual circunstância que lhe seja favorável.
3. Recurso conhecido e não provido.